Tribunal: TJBA
Processo: 8002421-53.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002421-53.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ALVANILDE ALVES FRANCO

Advogado(s)
:
GESIEL FERREIRA GOMES, JESSE PATRICIO DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
PRESCRIÇÃO

DO
FUNDO

DE
DIREITO.
INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA.
APELO DO RÉU IMPROVIDO

A
prescrição

refere-se às prestações mensais e não ao
fundo

de
direito
. Tratando-se de relação de trato sucessivo, aplica-se ao caso concreto apenas a
prescrição

quinquenal, a qual já fora reconhecida em sentença. Apelo não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002421-53.2019.8.05.0256
, em que figuram como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como apelada
ALVANILDE ALVES FRANCO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .